Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5670/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Trabalho em favor da ex-servidora Ana Maria Camelo de Almeida. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como indício de irregularidade, o pagamento da parcela compensatória, referente a quintos incorporados a partir de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998; Considerando que a parcela compensatória mencionada, a despeito de constar no formulário submetido a registro (peça 3), não consta dos proventos da interessada desde fevereiro de 2023, consoante se comprova pela ficha financeira juntada na peça 5, p. 4; Considerando o disposto no § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual, in verbis : § 4o Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal , para fim de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Maria Camelo de Almeida (XXX.275.843-XX), ressalvando-se que a parcela compensatória, referente a quintos incorporados a partir de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998 deixou de ser paga nos proventos da inativa. 1. Processo TC- Processo 008.887/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Maria Camelo de Almeida (XXX.275.843-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.